Tribunal: TJDFT
Processo: 0726197-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726197-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA MAGALHAES AGRAVADO: BARUFI &amp; DELLA GIUSTINA ADVOGADOS, FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Frise-se que o arquivamento provisório da execução não tem o condão de suspender o cumprimento da ordem judicial dirigida ao Exequente, em momento anterior à decisão ora atacada, para que ele realize o depósito imediato, em conta judicial, dos valores a serem pagos pelo IPASEAL ou mesmo pela FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL, a fim de possibilitar a observância e exequibilidade da ordem de penhora no rosto dos autos. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator